Tribunal: TJSP
Processo: 0002671-40.2015.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apropriação indébita – Artigo 168, §1o, III, do Código Penal - Pedido de absolvição pela ausência de dolo na conduta do réu – Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Robusto conjunto probatório - Pelos depoimentos da vítima e da testemunha, depreende-se que o apelante, em razão de sua profissão, apropriou-se dos valores e os utilizou em proveito próprio, o que foi confirmado pelo

Ementa:
Apropriação indébita – Artigo 168, §1o, III, do Código Penal - Pedido de absolvição pela ausência de dolo na conduta do réu – Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Robusto conjunto probatório - Pelos depoimentos da vítima e da testemunha, depreende-se que o apelante, em razão de sua profissão, apropriou-se dos valores e os utilizou em proveito próprio, o que foi confirmado pelo apelante - Dolo foi comprovado à saciedade – A caracterização dolosa da ação se manifesta no próprio comportamento do apelante que, recebendo os valores referentes à energia elétrica, não os repassou à empresa vítima. E se revela, com isto, frise-se, o inegável intuito do acusado de apropriar-se daquilo que não lhe pertencia, como ele se manifestou, pois com o dinheiro apropriado pagou "contas próprias mais urgentes". Estivesse de boa-fé, o apelante não iria ter se apropriado do dinheiro recebido para pagar suas próprias contas - Não se pode dizer que houve mero ilícito civil – descumprimento contratual - tendo em vista que, dolosamente, o apelante apoderou-se de numerário que não lhe pertencia, utilizando-o como se seu fosse, sendo certo que a posse da quantia se deu em razão de sua profissão - Condenação mantida - Majorante corretamente aplicada, uma vez que o delito foi praticado em razão do ofício do apelante - Ora, conforme consta nos autos, o réu era sócio-proprietário da empresa Novais Móveis e Eletro LTDA, sendo que esta foi contratada pelo comércio vítima para receber os mencionados valores e, em seguida, repassá-los. Portanto, se não fosse por esta função, o apelante não estaria na posse da quantia da qual se apropriou – Redução da multa imposta – Incogitável – Tal pedido não possui qualquer amparo legal, já que se está diante de sanção cominada ao tipo penal de forma cumulativa à carcerária, e, portanto, não pode ser diminuída ou afastada sob a simples alegação de que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros - Pena, regime e substituição inalterados - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002671-40.2015.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante DILTON
ANTONIO DE NOVAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464
Apelante: Dilton Antonio de Novais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pompéia
Voto no 27000
Apropriação indébita Artigo 168, §1o, III, do Código
Penal - Pedido de absolvição pela ausência de dolo na
conduta do réu Autoria e materialidade devidamente
demonstradas - Robusto conjunto probatório - Pelos
depoimentos da vítima e da testemunha, depreende-se que
o apelante, em razão de sua profissão, apropriou-se dos
valores e os utilizou em proveito próprio, o que foi
confirmado pelo apelante - Dolo foi comprovado à
saciedade A caracterização dolosa da ação se manifesta
no próprio comportamento do apelante que, recebendo os
valores referentes à energia elétrica, não os repassou à
empresa vítima. E se revela, com isto, frise-se, o inegável
intuito do acusado de apropriar-se daquilo que não lhe
pertencia, como ele se manifestou, pois com o dinheiro
apropriado pagou “contas próprias mais urgentes”.
Estivesse de boa-fé, o apelante não iria ter se apropriado do
dinheiro recebido para pagar suas próprias contas - Não se
pode dizer que houve mero ilícito civil descumprimento
contratual - tendo em vista que, dolosamente, o apelante
apoderou-se de numerário que não lhe pertencia, utilizando-
o como se seu fosse, sendo certo que a posse da quantia se
deu em razão de sua profissão - Condenação mantida -
Majorante corretamente aplicada, uma vez que o delito foi
praticado em razão do ofício do apelante - Ora, conforme
consta nos autos, o réu era sócio-proprietário da empresa
Novais Móveis e Eletro LTDA, sendo que esta foi
contratada pelo comércio vítima para receber os
mencionados valores e, em seguida, repassá-los. Portanto,
se não fosse por esta função, o apelante não estaria na
posse da quantia da qual se apropriou Redução da multa
imposta Incogitável Tal pedido não possui qualquer
amparo legal, já que se está diante de sanção cominada ao
tipo penal de forma cumulativa à carcerária, e, portanto,
não pode ser diminuída ou afastada sob a simples alegação
de que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros -
Pena, regime e substituição inalterados - Recurso
improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento DILTON ANTONIO DE NOVAIS foi condenado
ao cumprimento de 01 ano e 04 meses de reclusão, no regime aberto, e
pagamento de 13 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 168,
§1o, inciso III, do Código Penal, sendo a sanção corporal substituída por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo
federal, em favor da vítima.
Inconformado, apela o acusado e,
através de sua defesa, pleiteia a absolvição pela ausência de dolo em sua
conduta. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo
legal, o afastamento da majorante e a redução da pena de multa imposta
(fls. 333/337).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 343/344), subiram os autos a este E.
Tribunal.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do apelo (fls. 354/363).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
4
A absolvição do réu é inatendível.
Narra a inicial que, entre os dias
03 e 05 de março de 2015, em horários e local incertos, DILTON
ANTONIO DE NOVAIS, na qualidade de sócio-proprietário da
empresa “Novais Móveis e Eletro LTDA”, situado na Rua Salvador
Mendes de Almeida, no 110, na cidade de Pompéia/SP, em razão de sua
profissão, apropriou-se indevidamente da quantia R$20.083,52,
atinentes a transações comerciais, a qual deveria ser repassada à
empresa vítima CPFL Total Serviços Administrativos LTDA.
Segundo se apurou, a vítima
contratou os serviços prestados pela empresa Novais Móveis e Eletro
LTDA, quem tem como sócio-proprietário o réu, sendo que referida
contratação tinha como escopo o recebimento de valores financeiros e
atendimento comercial, tais como o de conta de energia elétrica CPFL,
boletos bancários diversos, seguro em conta, recargas das empresas
“Claro”, Embratel, Telefônica, Tim e Vivo.
Destarte, conforme se verifica no
Contrato de Prestação de Serviços de Recebimento de Valores
Financeiros, Atendimento Comercial e Captação de Clientes, dentre as
obrigações assumidas, a empresa do acusado se comprometeu a repassar
para o comércio vítima, nos prazos estabelecidos, todos os valores
arrecadados em nome desta última, bem como transmitir os dados das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
5
contas arrecadadas via teleprocessamento.
Ocorre que os valores arrecadados
com as transações realizadas nos dias 03/03/2015, 04/03/2015 e
05/03/2015, cujo montante totalizava em R$20.083,52, não foram
repassados para o comércio vítima.
Tal
empresa
notificou
o
representante da Novais Móveis e Eletro LTDA para que efetuasse o
pagamento da sobredita quantia, no entanto, o réu quedou-se inerte.
Por
seu
turno,
o
apelante
confessou integralmente os fatos em pauta e disse que se apropriou do
dinheiro que deveria ser repassado para a vítima, a fim de pagar umas
contas “mais urgentes”, acreditando que conseguiria restituir o referido
valor posteriormente, contudo, não o conseguiu. Mencionou que
efetuou um parcelamento com a vítima e não sabe quando irá terminar
de pagar a dívida, juntando aos autos alguns documentos.
A materialidade do crime restou
comprovada diante dos documentos de fls. 25/26 e 53/64, bem como
das demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é
inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
6
Em solo policial, o acusado
afirmou que era o representante da empresa vítima e que tinha a
obrigação, entre outras coisas, de receber boletos, repassando tais
valores no prazo de dois dias para a CPFL. Disse que nos dias
mencionados na denúncia, recebeu a quantia de R$20.083,52, que
deveria ter sido repassada ao comércio vítima, no entanto, admitiu que
precisou pagar contas “mais urgentes” e pensou que conseguiria repor
tais valores ainda no prazo estipulado, mas não conseguiu e não
repassou o montante à CPFL. Alegou que não teve a intenção de se
apropriar do dinheiro, tendo realizado um acordo verbal com o
representante financeiro da empresa vítima, ficando estipulado que
pagaria valores mensais via boleto. Contou, ainda, que recebeu a
notificação extrajudicial para que efetuasse o pagamento, tendo
respondido com a juntada de comprovantes de pagamento que
totalizavam R$1.733,52, indicando que ainda paga as parcelas mensais
(fls. 50). Em juízo, repetiu sua narrativa, admitindo que utilizou os
valores da empresa vítima para efetuar pagamentos de interesse próprio
(mídia digital).
A confissão do réu está de acordo
com as demais provas dos autos.
O representante legal da empresa
vítima, Fernando Antonaglia, em solo judicial, confirmou a exordial.
Descreveu que o comércio do réu era credenciado para receber o
pagamento de contas de energia de seu estabelecimento, devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
7
repassado tais valores para ele no dia seguinte ao recebimento. Contou
que, em quatro ocasiões, o apelante não efetuou esses repasses,
resultando em uma dívida de mais de R$20.000,00 (mídia digital).
A testemunha Danilo Novais de
Oliveira, funcionário da empresa vítima, sob o crivo do contraditório,
afirmou que foi o responsável por implementar o sistema de
pagamentos de contas de energia do comércio do acusado, o qual possui
duas lojas na cidade dos fatos. Indicou que o réu sempre cumpriu com
suas obrigações, mas apropriou-se de certa quantia por conta de uma
crise financeira (mídia digital).
Eis que as provas colhidas dos
autos corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.
Pelos
depoimentos
das
testemunhas, em conformidade com a confissão do apelante e com os
documentos juntados aos autos, depreende-se que o apelante, em razão
de estar na administração da empresa responsável pelo recebimento e
repasse de valores à CPFL, apropriou-se de determinada quantia para
efetuar pagamentos de interesse próprio.
Neste sentido, a d. Procuradoria
de Justiça sustentou que “em razão de emprego, o apelante teve a posse
de R$ 20.083,52 e se apropriou da referida quantia, passando a dispor
dela como se lhe pertencesse. Tanto, que a utilizou para pagar suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
8
“contas mais urgentes” e não repassou o valor devido para a empresa-
vítima”.
Ressalta-se que, por mais que o
apelante tenha tentado justificar o uso do dinheiro recebido, tal fato não
torna sua conduta atípica. Pelo contrário, apenas confirma que o réu
utilizou o dinheiro da empresa vítima como se seu fosse.
Destaca-se
que
o
elemento
subjetivo do crime de apropriação indébita consiste na consciência e na
vontade de se apropriar do bem de quem o réu teve a guarda. Nesse
sentido, escreveu Magalhães Noronha “apropriação indébita é a lesão
de um direito patrimonial sobre coisa móvel, mediante abuso da posse
ou da detenção não criminosamente conseguida” (E. Magalhães
Noronha, Direito Penal, Ed. Saraiva, vol. 2, 29a ed., 1998...).
Ou seja, o dolo, que é a vontade
de apropriar-se de coisa alheia móvel (animus rem sibi habendi), é
requisito essencial para configurar o delito de apropriação indébita e é
exatamente isso que ocorreu na hipótese em julgamento.
A caracterização dolosa da ação
se manifesta no próprio comportamento do apelante que, recebendo os
valores da energia elétrica, não os repassou à empresa vítima. E se
revela, com isto, frise-se, o inegável intuito do acusado de apropriar-se
daquilo que não lhe pertencia, como ele se manifestou, pois com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
9
dinheiro apropriado pagou “contas próprias mais urgentes”. Estivesse
de boa-fé, o apelante não iria ter se apropriado do dinheiro recebido
para pagar suas próprias contas.
Não estando demonstrado que o
apelante agiu sem a intenção de se apropriar do numerário, resta claro, a
contrario sensu, que tinha a vontade livre e consciente de se apropriar
da quantia de R$20.083,52, pertencente à empresa vítima.
Não se pode dizer que houve
mero ilícito civil descumprimento contratual - tendo em vista que,
dolosamente, o apelante apoderou-se de numerário que não lhe
pertencia, utilizando-o como se seu fosse, sendo certo que a posse da
quantia se deu em razão de sua profissão.
Neste sentido:
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
AGRAVADA - Recebimento em razão
de ofício, emprego ou profissão - Há
nos autos prova de que, entre os meses
de agosto e setembro de 2004, o
apelante recebeu, em razão de seu
ofício, o produto da alienação de
automóveis pertencentes às vítimas,
desviando-o, contudo, em proveito
próprio - É pacífico na doutrina e
jurisprudência
que
o
pressuposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
10
material do crime de apropriação
indébita é a existência da posse ou
detenção legítima de coisa móvel alheia,
pelo sujeito ativo - A diferença entre o
ilícito civil e a infração de apropriação
indébita reside na intenção do agente de
fazer sua a coisa alheia de que tem
posse ou detenção - Porém, em sendo
um só delito, não há que se falar na
aplicação do artigo 72 do Código Penal,
por incongruência lógica - É cabível
estender-se à pena de multa o mesmo
raciocínio esposado quando do cálculo
da sanção privativa de liberdade,
totalizando, assim, vinte e dois dias-
multa, no valor unitário mínimo,
atualizado, e não trezentas e cinqüenta e
uma diárias, como definido em Primeira
Instância
-
Recurso
parcialmente
provido, a fim de, tão-somente, reduzir
a pena de multa imposta. (TJSP - Ap.
Criminal no 990.08.094.759-1 - Taubaté
- 11a Câmara de Direito Criminal -
Relator Guilherme G. Strenger - J.
18.02.2009 - v.u). Voto no 9.627
Assim, impossível de ser acolhida
a versão da defesa sobre a ausência de dolo específico.
E, ainda, é impossível querer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
11
afastar o delito em face ressarcimento futuro, pois: “Não se extingue,
não se apaga, da mesma forma que não se descaracteriza o dolo que
integra o fato delituoso, tão-só porque o agente, descoberto, procura
reparar, sem nenhuma voluntariedade, sem qualquer espontaneidade,
apenas por falta de outra opção legislativa, o dano patrimonial já
causado” (TACRIM-SP AC Rel. Canguçu de Almeida JUTACRIM
88/400; RT 608/350).
De igual, já entendeu o STF:
“A reparação do dano não elimina a
figura penal da apropriação indébita”
(Ministro
Rafael
Mayer,
Jutacrim
71/443, “apud” “Código Penal e sua
interpretação jurisprudencial”, Alberto
Silva Franco e outros, Ed. Revista dos
Tribunais, 6a ed., 1997, pg. 2647).
Assim, a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
As penas não exigem ajuste,
porque foram fixadas de acordo com os parâmetros previstos em lei,
estão motivadas e individualizadas ao caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
12
A basilar foi estabelecida no
mínimo legal, em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
restando prejudicado o pedido defensivo.
Tal pena sofreu um aumento de
1/3, por conta da presença da majorante prevista no artigo 168, §1o,
inciso III, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado em razão
do ofício do apelante.
Ora, conforme consta nos autos, o
réu era sócio-proprietário da empresa Novais Móveis e Eletro LTDA,
sendo que esta foi contratada pelo comércio vítima para receber os
mencionados valores e, em seguida, repassá-los. Portanto, se não fosse
por esta função, o apelante não estaria na posse da quantia da qual se
apropriou.
Desse modo, não que há que se
falar no afastamento desta causa de aumento de pena, uma vez que
devidamente demonstrada.
Portanto, a sanção do réu restou
definitiva em 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-
multa, no piso.
Quanto ao pleito defensivo de
redução da pena de multa, este se revela igualmente inviável, posto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
13
não possui qualquer amparo legal, já que se está diante de sanção
cominada ao tipo penal de forma cumulativa à carcerária, e, portanto,
não pode ser diminuída ou afastada sob a simples alegação de que o réu
é pessoa de poucos recursos financeiros.
No mais, é sabido que a pena de
multa trata-se de reprimenda que não está sujeita à arbitrariedade do
Juízo, tampouco à opção do condenado, vez que decorre da lei, a qual
tem por um de seus objetivos punir aquele que pratica conduta ilícita,
visando sua reeducação e atendendo ao princípio de individualização da
pena.
Ressalte-se que, in casu, não há
na legislação pátria, dispositivo que conceda ao julgador a possibilidade
de reduzir ou afastar a sanção pecuniária quando imposta de forma
cumulativa com a privativa de liberdade, com fundamento na sua
pobreza. Trata-se de preceito secundário que, tal qual a pena privativa
de liberdade, deve obedecer aos critérios judiciais quando de sua
fixação, sendo imperativa a sua aplicação.
Por fim, o regime inicial de
cumprimento de pena foi fixado no aberto e, por estarem presentes os
requisitos do artigo 44 do Código Penal, a sanção corporal foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo federal, destinada à vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002671-40.2015.8.26.0464 -Voto no
14
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo-se a r. sentença pelos
seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR